Tribunal: CARF
Processo: 11610.006847/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006847/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.449 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ROBERTO BATISTA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido,
quando o contribuinte tenha participado do quadro societário de empresa como
titular ou sócio, no ano-calendário correspondente.
ESPÓLIO. OBRIGAÇÕES.
Falecendo a pessoa física, surge o espólio que está sujeito às mesmas normas
das pessoas físicas, inclusive quanto à obrigatoriedade da entrega de
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 9a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), acórdão no 17.23-336,
de 21/02/2008 (e-fls. 13/16), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 3/4).
Intimado da referida decisão em 02/02/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 18), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 17/02/2009 (e-fls. 22), no qual, após
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006847/2006-30
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006847/2006-30

historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega que já teria se explicado anteriormente com relação ao montante da
multa aplicada ao de cujus;
2. Que o mesmo em vida era proprietário de um pequeno estabelecimento,
inclusive que já teria sido fechado desde o ano de 1993;
3. Que não entende as razões da penalidade, informando que já está com 70 anos
de idade e vive procurando se portar decentemente;
4. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário nenhum documento.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias e preenche as demais condições necessárias para vir a ser conhecido.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a penalidade regulamentar que lhe fora imputada em face do descumprimento
de uma obrigação acessória.
Multa regulamentar/Descumprimento de obrigação acessória
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita e incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57,
§ 3o, do RICARF (e-fls. 14/16):
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006847/2006-30

Voto
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento. <
O artigo T, da Lei 9.250, de 1995, determina que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abri! do ano-
calendário subseqüente ao 'da percepção dos rendimentos. O Manual de
Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual determina que são obrigadas à entrega
da declaração de rendimentos as pessoas físicas que tenham participado do quadro
societário de empresa como titular ou sócio, no ano-calendário correspondente.
Confirma esta exigência a Instrução "Normativa SRF IN N° 507/05. A declaração de
isento não supre esta obrigatoriedade.
Tratando da obrigatoriedade da entrega da declaração, o RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe:
"Art. 787. As pessoas físicas deverão aprésenla)' anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituido, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendario (Lei n. °
9.250.de i 995. art. 7o)."
Em relação ás obrigações do espolio esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 11. Ao espólio serão aplicadas as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas,
observado o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade tributária, nos
arts. 23 a 25 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art 45, §3". e Lei n° 154, de 25 de
novembro de 1947, art. i").
§ Io A partir da abertura da sucessão, as obrigações estabelecidas neste Regulamento
ficam a cargo do inventariante(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 46).
§ 2a As infrações cometidas peto inventariante serão punidas com as penalidades
previstas nos arts. 944 a 968 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49. parágrafo único).
Art. 12. A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-
calendário do falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou feita a
adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 45, e Lei n°154. de 1947, art. 1 °)."
O contribuinte faleceu em 23/07/1998. conforme faz prova a certidão de óbito anexada
à fl. 04, perdendo a condição de pessoa física perante a legislação tributária pelo fato
de que de acordo com o art. 10 do Código Civil "A existência da pessoa natural
termina com a morte."
Falecendo a pessoa física, surge o espólio que está sujeito às mesmas normas das
pessoas físicas,, inclusive quanto à obrigatoriedade da entrega de declaração de ajuste
anual. r
Verifica-se, nos documentos de fls. 10, que o espólio era titular da empresa BAR E
LANCHES DUAS MOÇAS LTDA, CNPJ 49.295.207/0001-20, no ano-calendário em
questão, estando, portanto, obrigado a apresentar-a declaração do exercicio de 2005.
Conforme disposto nq, art. II, do Decreto n° 3.000(RIR-Regulamento do Imposto de
Renda), de 26/03/1999, ao espólio se aplicam as normas a que estão sujeitas as pessoas
físicas.
Pelo exame dos autos, verifica-se-que o contribuinte, espolio de Roberto Batista
Correa, de fato, encontrava-se obrigado a apresentar a declaração de rendimentos por
ter participado, no ano-calendário em questão, de quadro societário de empresa como
titular ou sócio (cf. tela de fls.10). Esta obrigatoriedade independe do valor dos
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006847/2006-30

rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário c de a empresa encontrar-se na
condição de inativa, não ter tido faturamento ou de ter sido posteriormente cancelada.
O não cumprimento desta determinação, segundo disposto no artigo 88,1, da Lei 8.981,
de 1995, enseja a aplicação da multa dc um por cento ao mês ou fração sobre o
imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte
por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
Como revelado pelos dispositivos mencionados, a legislação não prevê exclusões a esta
regra. Tendo sido a declaração apresentada com atraso e sendo o contribuinte
obrigado a fazê-lo, a multa deve ser aplicada. Necessário, ainda, enfatizar que ninguém
pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme disposto no
artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
I_-A
Ressalto, também, que é somente com a baixa da empresa efetuada na Junta Comercial
que o contribuinte deixa de fazer parte da empresa e,' portanto, poderá ficar na
condição de desobrigado da entrega da D1RPF. Informo, ainda, que, nesta hipótese, o
contribuinte deve apresentar todos os documentos da baixa à Unidade da SRF de seu
domicílio para que se proceda ao cancelamento definitivo da pessoa jurídica nos
sistemas internos da Receita. O mesmo vale para os casos em que o contribuinte alega
ter deixado de fazer parte do quadro societário.
As alegações apresentadas pelo contribuinte, na verdade, traduzem-se como pedido de
anistia, a qual só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos
artigos 180, 181 e 182 do CTN. Sendo que, no momento, não há nenhuma lei vigente
que conceda em caráter geral ou que autorize a autoridade administrativa conceder a
dispensa do pagamento de multas para os contribuintes que cometeram a infração
tributária de que trata o presente lançamento.
Assim, estando o espólio obrigado à apresentação da referida declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela PROCEDENCIA do lançamento em
questão, mantendo integralmente o crédito exigido.
Em tal diapasão, à mingua de novos elementos comprobatórios entendo que o
acórdão que foi proferido pela autoridade de piso ora sendo objurgado não merece reparados,
sendo que o mesmo deverá permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelos seus próprios
fundamentos fáticos e jurídicos.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006847/2006-30

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital